Tribunal: TJES
Processo: 5006614-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DIEGO BARBOSA SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006614-50.2024.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido: DIEGO BARBOSA SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE NO SHOW. LEGITIMIDADE DE GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES (HOLDING) PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELOS ATOS DE GOL LINHAS AÉREAS S/A. MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO EM FACE DO NÃO COMPARECIMENTO AO EMBARQUE NO TRECHO INICIAL. CONDUTA ABUSIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.699.780 - SP. RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERCURSO INDEVIDAMENTE CANCELADO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$4.500,00. VALOR ARBITRADO COM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DISPENSADO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO TRECHO DE RETORNO, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. COBRANÇA QUE ERA DEVIDA, A PRIORI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)